Tribunal: STF
Processo: ARE 1473329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Nomeação. Médico Clínico. Impetrante que aprovado em concurso público da Prefeitura Municipal de Bauru, teve sua posse negada, sob o fundamento de que já ocupava dois cargos públicos. Inadmissibilidade. Vínculo celetista entre o impetrante e Fundação qualificada como pessoa jurídica de direito privado (FAMAR). Fundações privadas denominadas de apoio que não são parte do Poder Público, mas apenas se destinam a colaborar com este. Precedentes. Verificação quanto à compatibilidade ou não de horários que deve ser efetuada em momento posterior à nomeação, ou seja, quando da posse, conforme cláusula estabelecida no edital do concurso. Concessão da ordem para afastar o motivo pelo qual se negou a nomeação, sem tolher o direito do Município de verificar a compatibilidade de horários ao se dar a posse ao candidato. Recurso parcialmente provido nesses termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. A premissa de que o contrato de trabalho com Fundações de Apoio teria natureza pública, entretanto, não prevalece no Estado de São Paulo consoante demonstrou o impetrante com a juntada do alentado parecer de fls. 78/106, aprovado pela Procuradoria Geral do Estado em 29 de junho de 2017 (fls. 112).



    Em apertada síntese, o parecer aponta que, embora se entenda desde a Emenda Constitucional nº 19/98 que todas as Fundações Públicas integram a Administração Indireta, as Fundações privadas denominadas de apoio delas se distinguem por serem destinadas a atuar em colaboração com o Poder Público e não como parte dele.



    Tais entes se inserem, à semelhança das Organizações Sociais, no chamado terceiro setor; e como aquelas, destinam-se à consecução de fins que o Estado, necessariamente amarrado ao regime jurídico administrativo, não conseguiria alcançar não se tornando públicas, como tampouco as Organizações Sociais se tornam, “ainda que atuem em parceria com a Administração Pública e recebam verbas públicas destinadas a auxiliar no cumprimento de suas finalidades também públicas” (fls. 89).



    A percepção de verbas públicas, decerto, sujeita qualquer ente de apoio ao Poder Público à fiscalização, por parte do Tribunal de Contas, do emprego que dão a essas verbas; mas nem por isso os converte em entes governamentais. E, do mesmo modo, tampouco transmuda os respectivos empregados em servidores públicos, sujeitos às regras de admissão e acúmulo de cargos, funções ou empregos previstas na Constituição.



    [...]



    2. Do parecer jurídico da Procuradoria do Município de Bauru, anexado a fls. 67/75, extrai-se adicionalmente que a FAMAR é, de fato, Fundação de Direito Privado – uma vez que não foi instituída por lei.



    Com efeito, o estatuto da entidade, disponível em https://www.famar.org.br/Download/Famar/EstatutoFAMAR.pdf, aponta que a instituição se deu por escritura pública; e conforme consulta ao site da Prefeitura de Marília, a única lei municipal referente à FAMAR é aquela que a reconhece como de utilidade pública (Lei Municipal nº 8.396/19) medida que seria absolutamente desnecessária se a entidade houvesse sido criada por força de lei anterior.



    Não se tratando, portanto, de ente criado pelo Poder Público, tem-se óbice ainda mais amplo à agregação, ao contrato de trabalho de seus empregados, de efeitos relativos à possibilidade de acumulação de cargos, funções ou empregos públicos.



    3. Impende notar, por fim, que o edital de concurso não condiciona a nomeação, e sim a posse, à inexistência de incompatibilidade de horários dispondo em sua cláusula 6.c que para a posse é vedada “qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.”



    A possibilidade de conciliação de horários, fortemente sugerida pela troca de mensagens reproduzida a fls. 114/121, há de ser examinada em momento posterior à nomeação; e poderá, de fato, ser motivo para que não se dê posse ao impetrante. O que se extrai dos autos, no entanto, é que o Município de Bauru não procedeu em caráter oficial a esse confronto, negando já a nomeação pelo óbice jurídico que aventou; e bem por isso, afastado tal óbice, o percurso até a eventual posse do impetrante há de prosseguir daí em diante sendo esse o limite em que se pode falar em direito líquido e certo do candidato.



    Sendo assim, respeitado embora o posicionamento do Eminente Relator Sorteado, era de rigor a concessão da ordem para afastar o motivo pelo qual se negou a nomeação do impetrante, sem se tolher o direito do Município de verificar a efetiva possibilidade de fato, subordinada à factibilidade de conciliação de horários, de se dar posse ao candidato.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente